Tribunal: TJSP
Processo: 1012401-91.2022.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeitos infringentes – Impossibilidade – V. acórdão debruçou-se sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015) – "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeitos infringentes – Impossibilidade – V. acórdão debruçou-se sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015) – "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) – Embargos de declaração rejeitados.